Tribunal: TJMT
Processo: 0002450-47.2014.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002450-47.2014.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LEITE MARQUES - CPF: 017.534.691-71 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELLY STEFFANY LEONEL VEIGA - CPF: 039.809.451-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002450-47.2014.8.11.0064

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JEFFERSON LEITE MARQUES

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 129, § 9º, C/C ART. 14, II, DO CP (FATO 1), ART. 147 DO CP (FATO 2) E ART. 129, § 9º, DO CP (FATO 3) - SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 366 DO CPP - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DE TODOS OS DELITOS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 129, § 9º DO CP - POSSIBILIDADE - PENA MÁXIMA - 3 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO - PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO REGULADO PELO PRESCRICIONAL - 8 (OITO) ANOS - NÃO TRANSCORRIDO - ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Súmula 415 do STJ prevê que
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
.

Tema 438 do STF:
“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”
.

Se a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal é de 3 (três) anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do Código Penal), o processo, em relação a esse crime, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 8 (oito) anos.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal se não transcorridos 8 (oito) anos entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e a data da sentença de extinção de punibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002450-47.2014.8.11.0064

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JEFFERSON LEITE MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que,
nos autos da ação penal nº 0002450-47.2014.8.11.0064,
declarou extinta a punibilidade de Jefferson Leite Marques pela prescrição da pretensão punitiva estatal de todos os delitos imputados na denúncia – 129, § 9º, c/c art. 14, II, art. 147 e art. 129, § 9º, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 187882320, sustentou que ainda não transcorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva em abstrato do “fato 3” narrado na denúncia, correspondente à lesão corporal no ambiente doméstico – 129, § 9º, do CP. Argumenta que o processo poderá ficar suspenso por até 8 (oito) anos em relação ao referido delito. Requereu a anulação parcial da sentença que julgou extinta a punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva, somente no que se refere ao crime do art. 129, §9º, do CP (fato ‘3’ da denúncia), e o prosseguimento do feito em relação a esse delito.

Em contrarrazões, ID. 187882323, a defesa pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. 187882325.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ID. 194174164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002450-47.2014.8.11.0064

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JEFFERSON LEITE MARQUES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a anulação parcial da sentença que decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal de todos os delitos imputados ao recorrido na denúncia, para que seja dado prosseguimento ao feito somente em relação ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Pois bem, o Ministério Público denunciou o recorrido, em 16-8-2015,
pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (fato 1); art. 147 do Código Penal (fato 2); e art. 129, § 9º, do Código Penal (fato 3); em face da vítima Francielly Stefany Leonel Veiga.

A denúncia foi recebida em 2-10-2015 (p. 51-52 do ID. 187882314).

Não sendo encontrado para citação pessoal, foi realizada a citação do recorrido por meio de edital e transcorreu o prazo sem qualquer manifestação.

Dessa forma, o Juízo singular decretou, em 27-4-2018, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal (p. 84 do ID. 187882314).

No dia 11-10-2023 a juíza da causa proferiu a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos imputados ao recorrido na denúncia.

Confira-se:

“(...) Inicialmente, cumpre consignar que a prescrição é considerada matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo, ou por provocação das partes (STJ, REsp. 60.870-SP, 6ª T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p. 209).

Ademais, verifica-se que é o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, a denúncia foi recebida em 02.10.2015 (ID 60153247 - Pág. 51/52), sendo o processo suspenso em data de 27.04.2018, permanecendo no arquivo provisório até a presente data.

Consigno que, o processo permaneceu no arquivo provisório por 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dia, conforme depreende-se dos autos.

Ademais disso, verifica-se que, da data do recebimento da denúncia (02.10.2015) até a data da suspensão ocorreu um decurso de prazo de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Somado a tudo isso, verifica-se que a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça dispõe o seguinte, ‘in verbis’: O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. (sic).

Assim, considerando as penas previstas para os delitos descritos na denúncia, ameaça e lesão corporal, de um a seis meses e três meses a três anos, respectivamente, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Dessa forma, o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição.

Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) aos delitos, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia, já levando em considerando o período de suspensão do processo, lembrando-se que, quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando a data do recebimento da denúncia, os marcos interruptivos e o lapso temporal já decorrido até esta data, bem superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5º, inciso XLIV, da CF/88[1]), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial ID 61434969 - Pág. 121, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de JEFFERSON LEITE MARQUES, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.”
(
sic
)

Vejamos.

A Súmula 415 do STJ prevê que
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
.

No mesmo sentido o STF fixou a seguinte tese no Tema 438:
“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”
.

Verifica-se que a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal é de 3 (três) anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

Nesse viés, o processo, em relação a esse crime, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 8 (oito) anos.

Ocorre que entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional – 27-4-2018 – e a data da sentença de extinção de punibilidade – 11-10-2023 – transcorreram-se 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias, não tendo sido alcançado o prazo máximo de 8 (oito) anos de suspensão.

Portanto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (“fato 3 da denúncia”), motivo pelo qual a sentença deve ser anulada nesse ponto.

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular parcialmente a sentença de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, somente em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (“fato 3 da denúncia”),
determinando, por consequência, o prosseguimento do feito
em relação a esse fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024